Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-24.2022.8.11.0026
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000280-24.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA - CPF: 188.972.239-15 (RECORRENTE), Vanderlei - Vando (RECORRIDO), VANDERLEI APARECIDO DE LIMA SOUZA - CPF: 571.652.461-34 (RECORRIDO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA VERBAL. POSSE LITIGIOSA DE IMÓVEL. CIÊNCIA PRÉVIA DOS RISCOS DA NEGOCIAÇÃO. EVICÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por danos morais, fundada em permuta verbal pela qual o recorrente entregou veículo automotor em troca da posse de lote urbano litigioso. O recorrente alegou desconhecimento da situação possessória e registral do imóvel, requerendo a rescisão do negócio, restituição do veículo e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a permuta foi celebrada mediante vício de consentimento decorrente de suposto desconhecimento acerca da litigiosidade do imóvel; (ii) estabelecer se a situação possessória irregular do lote configura hipótese de evicção apta a justificar a rescisão contratual; e (iii) determinar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida em contraditório demonstra que o recorrente possuía ciência prévia da situação litigiosa e da precariedade possessória do imóvel antes da celebração da permuta.

O objeto efetivamente negociado entre as partes consistiu na posse exercida sobre o lote urbano, e não na propriedade plena e regularizada do imóvel.

A litigiosidade e a irregularidade registral do bem constituíam elementos intrínsecos da avença, inexistindo descoberta superveniente de vício oculto ou restrição desconhecida.

O recorrente assumiu conscientemente os riscos inerentes à negociação ao prosseguir voluntariamente com a permuta após receber esclarecimentos acerca da situação do imóvel.

A garantia contra evicção não se aplica quando o adquirente possui ciência prévia de que a coisa é litigiosa, nos termos do art. 457 do Código Civil.

A frustração da expectativa econômica do recorrente caracteriza mero arrependimento negocial, insuficiente para autorizar a resolução judicial do contrato.

Não há demonstração de fraude contratual, quebra da boa-fé objetiva, enriquecimento sem causa ou ato ilícito imputável ao recorrido.

Os fatos narrados não ultrapassam os limites do dissabor patrimonial decorrente de relação contratual livremente assumida, inexistindo violação autônoma a direitos da personalidade apta a justificar compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ciência prévia do adquirente acerca da litigiosidade e da precariedade possessória do bem afasta a configuração de vício de consentimento. 2. A garantia contra evicção não se aplica quando o adquirente celebra o negócio ciente de que a coisa é litigiosa, nos termos do art. 457 do Código Civil. 3. O arrependimento negocial decorrente da frustração de expectativa econômica não autoriza a rescisão contratual nem caracteriza dano moral indenizável. 4. A assunção consciente dos riscos inerentes à aquisição de posse litigiosa impede a responsabilização civil da parte alienante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 457. Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 3º. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003287-52.2021.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024, pub. DJE 14.03.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
APARECIDO DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por danos morais ajuizada em face de
VANDERLEI APARECIDO DE LIMA SOUZA
.

Narra o recorrente que realizou
permuta verbal
, entregando ao recorrido o veículo VW Fusca 1300, ano 1977, placa AEU-6122, em troca de lote urbano localizado no Município de Arenápolis/MT.

Sustenta que, após a tradição do veículo, tomou conhecimento de que o imóvel era objeto de disputa judicial, circunstância que inviabilizaria sua regularização, razão pela qual requereu a rescisão do negócio, a devolução do automóvel e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a prova oral demonstrou que o autor possuía conhecimento prévio acerca da situação possessória e registral do imóvel no momento da celebração da permuta.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de evicção, enriquecimento sem causa e danos morais, requerendo a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal reside em verificar se a permuta realizada entre as partes encontra-se maculada por vício de consentimento, inadimplemento contratual ou hipótese de evicção apta a justificar a rescisão do negócio jurídico e a restituição do veículo entregue pelo recorrente.

No caso concreto, a sentença recorrida não comporta reparos.

O juízo de origem, após regular instrução processual, com a oitiva das partes e da testemunha
Luiz Carlos Gonçalves Costa
, concluiu que o recorrente possuía
ciência inequívoca acerca da natureza litigiosa e da precariedade possessória do imóvel objeto da permuta
.

A sentença registrou expressamente que a testemunha informou diretamente ao recorrente a existência de ação judicial envolvendo o imóvel e esclareceu as condições em que a posse era exercida. Confira-se:

“
Importante registrar que no 15m50s do id. 209516749 a testemunha reforçou veementemente que falou diretamente para o Sr. Aparecido as condições do imóvel e que faria (passaria) o contrato tranquilamente para o "Aparecido" caso fechasse negócio com o reclamado
.”

O próprio recorrente, em depoimento pessoal, reconheceu que conversou previamente com a testemunha acerca da situação registral do terreno antes de concluir o negócio, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento superveniente ou induzimento em erro.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se consistente e harmônica ao demonstrar que ele foi devidamente esclarecido sobre os riscos inerentes à negociação, optando, ainda assim, por prosseguir com a permuta.

Importa destacar que o objeto efetivamente negociado entre as partes não foi a propriedade plena e regularizada do imóvel, mas, sim, a posse exercida sobre o lote urbano, circunstância expressamente conhecida pelo recorrente no momento da contratação.

A distinção é juridicamente relevante, porque a precariedade registral do bem não surgiu posteriormente ao negócio; ao contrário, constituiu elemento intrínseco da própria avença.

Não houve descoberta superveniente de vício oculto ou restrição desconhecida, mas mera concretização de risco previamente informado e conscientemente assumido
.

Sob essa perspectiva, a pretensão recursal traduz verdadeiro arrependimento negocial decorrente da frustração da expectativa econômica do recorrente, circunstância que, por si só, não autoriza a resolução judicial do contrato.

Também merece relevo o fato de que o
valor atribuído ao imóvel
, aproximadamente R$ 10.000,00, mostrava-se compatível justamente com sua
situação possessória irregular e litigiosa
, aspecto que reforça a conclusão de que o recorrente tinha plena percepção acerca da natureza do negócio celebrado.

Cumpre observar, ainda, que o próprio recorrente afirmou ter procurado a Prefeitura Municipal apenas após a celebração do negócio para verificar a situação do lote, circunstância que evidencia ausência de cautela mínima na contratação e reforça a assunção voluntária dos riscos inerentes à negociação.

A alegação de
evicção
igualmente não prospera.

A garantia contra evicção pressupõe não apenas a perda da coisa, mas também o desconhecimento, pelo adquirente, do risco jurídico que recaía sobre o bem. Não se aplica o instituto quando o adquirente, ciente da litigiosidade ou da precariedade da situação possessória, opta livremente por celebrar o negócio, assumindo conscientemente os riscos inerentes à contratação.

Nesse sentido, dispõe o art. 457 do Código Civil:

“Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.”

No caso concreto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o recorrente possuía ciência prévia acerca da situação litigiosa e da precariedade registral do imóvel, tendo sido expressamente informado sobre tais circunstâncias antes da celebração da permuta.

O próprio recorrente reconheceu, em depoimento pessoal, que buscou informações acerca da situação do lote antes da conclusão do negócio, circunstância que evidencia inequívoca ciência quanto aos riscos da contratação.

Além disso, o Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) estabelece, em seu art. 3º:

“Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”

Assim, não pode o recorrente pretender afastar os efeitos jurídicos decorrentes de negócio livremente celebrado sob a alegação de desconhecimento das consequências inerentes à aquisição de posse litigiosa e irregular.

O que os autos revelam é a existência de controvérsia possessória e dificuldade de regularização registral, circunstâncias já conhecidas no momento da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – REJEITADA A PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – VEÍCULO – EM NOME DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA – CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO ERA DE PESSOA ALHEIA À RELAÇÃO CONTRATUAL – APREENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL – EVICÇÃO – INAPLICABILIDADE – COISA ALHEIA - ARTIGO 457 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)” (N.U 1003287-52.2021.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (g.n.)

Não há que se falar, portanto, em vício de consentimento, quebra da boa-fé objetiva, fraude contratual ou enriquecimento sem causa.

A perda da utilidade econômica esperada pelo recorrente decorreu da concretização de risco conscientemente aceito no momento da contratação, e não de comportamento ilícito imputável ao recorrido.

Também não prospera o pedido de
indenização por danos morais
.

Os fatos narrados decorrem de insatisfação contratual relacionada a negócio jurídico celebrado voluntariamente entre particulares, sem demonstração de violação autônoma a direitos da personalidade.

A frustração subjetiva experimentada pelo recorrente não ultrapassa os limites do dissabor patrimonial decorrente de contratação conscientemente assumida.

A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e solucionou corretamente a controvérsia, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Assim, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026